Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:42.55pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:12.4pt">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:42.55pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:12.4pt">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:42.55pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:12.4pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">CONSTRIÇÃO CELEBRADO POSTERIORMENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO N. 303 DA SÚMULA DO STJ. <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">2. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. Do contrário, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:12.4pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">3. Pelo princípio da causalidade, afasta-se a regra geral da sucumbência, prevista do caput do art. 85 do CPC/2015, para condenar a parte vencedora ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida, sempre que sua conduta tenha dado causa ao litígio.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:12.4pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">4. Considerando que, quando da celebração do negócio jurídico que deu ensejo à constrição lançada sobre o bem a alienação da área de 4,4102ha, efetuada em favor do Embargante/Apelado, já se encontrava devidamente prenotada na matrícula do imóvel, correta a r. sentença ao determinar a sua retirada.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:12.4pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">5. Dispõe o Enunciado n. 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:12.4pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">6. Uma vez que ao tempo da assinatura do contrato de mútuo, a alienação se encontrava prenotada na matrícula do imóvel, deve o Embargado arcar com os ônus da sucumbência, pois ele deu causa à propositura ação.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:12.4pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">7. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao Embargado a gratuidade de justiça.